Tribunal: CARF
Processo: 10166.728306/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728306/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.807 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LEDA LUCIA MARTINS CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR
QUITAÇÃO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 72 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728306/2011-56
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728306/2011-56

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 74 a 79, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$ 4.351,09, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-calendário de 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 76
e 77), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das irregularidades
seguintes:
a) Dedução indevida de contribuição para previdência privada e Fapi, no valor de R$
8.119,65, tendo em vista que os documentos apresentados pela contribuinte comprovam
a regularidade da dedução de apenas R$ 1.440,80, já que não foram considerados os
saldos do VGBL, aplicações em renda fixa e, bem assim, as contribuições de pessoas
não relacionadas como dependentes na declaração de ajuste (Camila e Nelson Ernani),
por falta de previsão legal, e;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.702,48, sendo que o valor
declarado como pago a Clínica Storck (R$ 5.000,00), foi glosado por falta de
comprovação, além do que as despesas médicas do exterior, após as devidas conversões
das moedas e já considerado o reembolso, totalizaram R$ 9.482,77, pois foi considerado
o reembolso recebido em 26/04/2006, no valor de US$ 2.921,25, relativo a despesas
médicas ocorridas no ano de 2006 (US$ 4.330,59), em razão de que, o valor total das
despesas médicas comprovadas foi de RS 15.771.77, sendo R$ 9.482,77 do exterior e
R$ 6.289,00 do Brasil.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3 a 5,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 6 a 64, onde, em síntese:
Relativamente à imputação de dedução indevida de contribuição para previdência
privada e Fapi, alega que já foram apresentados todos os documentos, mas não foi feita
a devida análise, ao que cita o Termo de Recepção de Requerimento n°
200710000026938, de 12/05/2011;
Relativamente à imputação de dedução indevida de despesas médicas, alega que são
despesas da própria contribuinte e que já foram apresentados todos os documentos, mas
não foi feita a devida analise, ao que cita o Termo de Recepção de Requerimento n°
200710000026938, de 12/05/201, e aduz estar juntando recibos e/ou notas fiscais,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação tributária (identificação do
paciente, descrição do serviço prestado, data do pagamento, identificação de quem
efetuou o pagamento, bem como nome, endereço, registro no órgão de classe
competente e CPF/CNPJ do profissional ou estabelecimento que recebeu o pagamento).
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2016 (e-fls. 100), o sujeito
passivo interpôs, em 26/07/2016 (e-fls. 102), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento), que teve dificuldades em angariar os documentos comprobatórios
necessários por condições pessoais e que não agiu de má-fé. Anexa comprovação de pagamento
frente à Clínica Storck no valor de R$5.000,00 (e-fls. 104/106).
Complementa seus argumentos em 09/09/2016 (e-fls.115), indicando que teria
recolhido o valor notificado com vencimento em 29/07/2016 (e-fls. 99) para evitar acúmulo de
juros e multas, mas não concordando com o lançamento. Solicita nova análise dos documentos já
enviados.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728306/2011-56

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, passando-se então à apreciação de seu conhecimento.
Aponta a contribuinte que indicando que teria recolhido o valor notificado com
vencimento em 29/07/2016 (comprovante de e-fls. 104). A afirmação da interessada pode ser
confirmada pelo Extrato do Processo juntado aos autos (e-fls. 118/119). De acordo com o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, Portaria MF n.
343 de 09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78, §§ 2o e 3o, o pagamento extingue
o débito e, por consequência, denota a desistência do recurso, o qual não deve ser então
conhecido. Veja-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso ern
tramitação.
§ Io A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (ora grifado)
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de divida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que. depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tomando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Verifica-se portanto que, diante da desistência do recurso por pagamento, a peça
recursal não deve ser conhecida.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.807 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728306/2011-56

Fl. 125
DF CARF MF
Original